Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-97.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. FINALIZAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO.
I – Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, objetivando atender, também, às necessidades quanto à educação. Art. 1.694 do CC.
II – Na demanda, o alimentado ultrapassou em muito a maioridade e não comprovou qualquer limitação para ingressar no mercado de trabalho, de modo que a obrigação alimentar do genitor em relação a ele deve persistir até o mês de finalização do curso de graduação, já agendada pela instituição de ensino. A partir da conclusão do curso superior, o alimentado está plenamente apto a ingressar no mercado de trabalho e prover seu próprio sustento.
III – Apelação do réu parcialmente provida.